Tribunal: TJMT
Processo: 1003520-75.2024.8.11.0050
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003520-75.2024.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA]

Parte(s):

[GILMAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 066.480.584-12 (APELANTE), JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR - CPF: 023.713.461-60 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THIAGO SILVA JARDIM RODRIGUES - CPF: 024.409.731-30 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANKLIM COSTA DE URZEDO - CPF: 034.482.751-82 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Receptação e adulteração de sinal identificador de veículo produto de roubo. Irresignação defensiva. Dolo evidenciado por aquisição informal sem documentação, de pessoa não identificada, e pela condução de veículo “dublê”. Ônus probatório da boa-fé não satisfeito. Desclassificação para receptação culposa afastada. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação criminal interposta pelo acusado, condenado pelos crimes dos arts. 180, caput, e 311 do Código Penal, à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 20 dias-multa.

2.

Verificação de divergência registral entre chassi e placa divergente no veículo conduzido pelo apelante.

3.

Pedido recursal. Absolvição por insuficiência probatória quanto a receptação, bem como de autoria da adulteração. Subsidiariamente, desclassificação da receptação para a forma culposa, com penas no mínimo e regime aberto.

II. Questão em discussão

4.

Há três questões em discussão: (i) saber se o conjunto probatório demonstra o elemento subjetivo da receptação dolosa, afastando a absolvição e a desclassificação para a modalidade culposa; (ii) definir se a condução de veículo com placa diversa da correspondente ao chassi, ainda que sem prova de autoria da adulteração, amolda-se ao art. 311, § 2o, III, do Código Penal; e (iii) verificar se a dosimetria e o regime, fixados no mínimo legal, bem como a substituição por restritivas, comportam reparo.

III. Razões de decidir

5.

A materialidade resulta do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão, CRLVs, laudo pericial e depoimentos colhidos nas fases policial e judicial.

6.

A posse do bem de origem criminosa transfere ao réu o ônus de demonstrar a licitude da aquisição ou o desconhecimento da origem ilícita (CPP, art. 156). A versão defensiva é genérica, sem identificação verificável de vendedores ou intermediários, sem documentos e sem cautelas mínimas.

7.

As circunstâncias de aquisição — entrega em rodoviária por pessoa não individualizada, inexistência de procuração ou documento de transferência, ausência de conferência do chassi físico, veículo financiado recebido como “comissão” — evidenciam, ao menos, dolo eventual. A desclassificação para a forma culposa não se sustenta.

8.

O laudo indica inexistência de adulteração no local do NIV e no número do motor, mas a divergência entre chassi e placa revela veículo “dublê”. O tipo do art. 311, § 2o, III, do CP alcança quem conduz veículo com sinal identificador adulterado que devesse saber estar adulterado. A autoria material da adulteração não é exigida.

9.

A prova oral policial é coerente e harmônica com os documentos. A negativa de dolo não afasta a conclusão probatória. O princípio
in dubio pro reo
é inaplicável diante do conjunto robusto.

10.

A dosimetria permanece no mínimo legal, com regime inicial aberto (CP, art. 33, § 2o, “c”) e substituição por restritivas de direitos já concedida. Inexiste reparo quanto a dias-multa e demais critérios.

IV. Dispositivo e tese

11.

Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida em todos os termos.

Tese de julgamento:
“1. A posse de veículo produto de crime, em aquisição informal e sem cautelas mínimas, transfere ao réu o ônus de demonstrar a licitude da origem (CPP, art. 156), caracterizando receptação dolosa quando evidenciado, ao menos, dolo eventual. 2. A condução de veículo com placa divergente da correspondente ao chassi amolda-se ao art. 311, § 2o, III, do CP, sendo desnecessária a prova da autoria material da adulteração. 3. A desclassificação para receptação culposa é inviável quando as circunstâncias revelam assunção consciente do risco da origem ilícita.”

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, § 2o, “c”, 44, 180, caput, e § 3o, e 311, caput e § 2o, III; CPP, arts. 156 e 397, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, ApCrim n. 1007536-90.2022.8.11.0002, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 14/11/2025; TJMT, ApCrim n. 1004513-11.2025.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 07/11/2025; TJMT, ApCrim n. 0003009-88.2017.8.11.0002, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 17/08/2025; TJMT, ApCrim n. 0003579-06.2019.8.11.0002, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 07/03/2025; TJMT, ApCrim n. 1018127-38.2023.8.11.0015, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 04/04/2025; STJ, AgRg no HC n. 446.942/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04/12/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Gilmar Ferreira da Silva
contra a sentença do Juízo da Segunda Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis nos autos n. 1003520-75.2024.8.11.0050, que o condenou pela prática dos crimes de receptação (artigo 180,
caput
, do Código Penal) e adulteração de sinal identificador de veículo automotor (artigo 311 do Código Penal), à pena privativa de liberdade de quatro anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, além de vinte dias multa (Id. 303510901).

Em síntese, o alega postula a absolvição do acusado de todas as imputações, sustentando a insuficiência de provas para a condenação e a necessidade de aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Quanto ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, argumenta que o laudo pericial comprovou a inexistência de adulteração no local de gravação do NIV e no número do motor, havendo apenas a troca de placas, sem provas de que tenha realizado tal alteração. Subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de receptação para a modalidade culposa, com fixação da pena no patamar mínimo e regime aberto. Por fim, em caso de manutenção da condenação, pleiteia a concessão dos benefícios da transação penal ou a substituição por medidas restritivas de direitos (Id. 303510902).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. 303510906).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Procurador de Justiça Adriano Augusto Streicher de Souza, opinou pelo
desprovimento
do recurso, com seguinte sumário:

SÍNTESE MINISTERIAL: APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR RECEPTAÇÃO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO (ART. 311 DO CÓDIGO PENAL) - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA RECEPTAÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO - INOCORRÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - POSSE DO BEM SUBTRAÍDO - ÔNUS DA DEFESA DE DEMONSTRAR QUE O APELANTE NÃO TINHA COMO SABER DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO - IMPOSSIBILIDADE – SUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA - CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM SINAL IDENTIFICADOR ADULTERADO/REMARCADO - ALTERAÇÃO DA LEI No 14.562/2023 – ADEQUAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 311, § 2.o, III, DO CP - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.
(Id. 306932397).

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que conheço

da apelação.

Relata o Ministério Público que, em 05 de setembro de 2024,
Gilmar Ferreira da Silva
foi abordado conduzindo um Honda/HR-V branco, placa NJL7D51, ocasião em que a Polícia Militar constatou divergência entre chassi e motor, verificando-se tratar de veículo roubado vinculado à placa QBJ-1344. Em razão desses fatos, foi denunciado pelos crimes dos artigos 180,
caput
, e 311 do Código Penal, como se infere da narrativa acusatória veiculada na denúncia:

No dia 05 de setembro de 2024, por volta de 10 horas, nas proximidades do parque de exposição de Campo Novo do Parecis/MT, GILMAR FERREIRA DA SILVA conduziu, em proveito próprio, coisa que sabe ser produto de crime, consistente em um veículo Honda/HRV, cor branca, placa NJL7d51, bem como adulterou sinal identificador do referido veículo automotor, sem autorização do órgão competente. Consta dos autos que, na data mencionada, a Polícia Militar recebeu informações de que um veículo automotor da marca HONDA HR-V, cor branca, com placa de identificação placa NJL-7D51, possivelmente tinha restrição de roubo, de modo que diligenciaram e lograram abordar nas imediações do parque de exposições desta cidade. Durante a diligência, os policiais verificaram que havia divergência registral entre o número do chassi e a numeração do motor, razão pela qual aprofundaram as investigações e apuraram que o número de chassi do veículo em questão (93HRV2850GZ186235) estava registrado com a placa de identificação QBJ-1344, acusando que fora produto de roubo, conforme boletim de ocorrência no 2020.210731. Deste modo, o Ministério Público Estadual denuncia GILMAR FERREIRA DA SILVA, como incurso nas sanções do artigo 180 e 311 do Código Penal Código Penal [...]
(Id. 303510868).

Na sentença condenatória, consignou-se que Gilmar foi apenado em quatro anos de reclusão, além do pagamento de vinte dias multa, fixado o regime inicial aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, pela prática dos delitos de receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, tipificados no artigo 180,
caput
, e artigo 311, ambos do Código Penal (Id. 303510901).

Irresignado, o apelante sustenta: a) a atipicidade da conduta no crime de receptação, alegando ausência de dolo; b) quanto ao delito previsto no art. 311 do Código Penal, a inexistência de provas de que tenha sido o autor da adulteração do sinal identificador, requerendo absolvição sumária. Subsidiariamente, pleiteia: c) a desclassificação da receptação para a modalidade culposa, com aplicação da pena no mínimo legal e fixação do regime prisional aberto; d) em caso de condenação, a concessão dos benefícios da transação penal ou a substituição por medidas restritivas de direitos (Id. 303510902).

Passo à análise das teses recursais.

Acerca do delito de

receptação
, verifica-se que a materialidade restou demonstrada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 303510534), boletim de ocorrência (Id. 303510537), termo de exibição e apreensão (Id. 303510541), certificado de registro e licenciamento de veículo – CRLV (Id. 303510542 e Id. 303510543), laudo pericial (Id. 303510859) e pelos depoimentos colhidos nas fases investigativa e judicial.

No que se refere à
autoria
, extrai-se que, na fase administrativa, o PM
Thiago Silva Jardim Rodrigues
prestou depoimento confirmando a origem da informação pela inteligência policial, a abordagem do veículo, bem como a constatação de divergência entre o chassi constante no CRLV e aquele gravado no veículo, senão vejamos:

QUE hoje pela manhã, por volta das 10:40h, a guarnição recebeu informações do GEFRON e do Setor de Inteligência da ROTAM, que o veiculo HONDA HRV, cor branca, placa NJL7D51, poderia se tratar de um veículo clonado ou com restrição de furto/roubo; QUE diante das informações, a equipe policial deslocou-se sentido a Tangara da Serra/MT, aonde referido veiculo foi localizado, momento em que foi realizada a abordagem; QUE o conduzido GILMAR FERREIRA DA SILVA, apresentou-se como sendo proprietário do veiculo; QUE GILMAR entregou a documentação do carro, aonde o número de chassi e do motor descritos no do CRLV, eram divergentes do que estavam gravados no veiculo; QUE a guarnição deslocou com GILMAR até o quartel da PM, aonde ao fazer a checagem do chassi 93HRV2850GZ186235, sendo este o gravado no veiculo, foi constatado que trata-se de um veiculo roubado conforme BO PM 2020.210731, sendo que a placa correta do veiculo é QBJ-1344; QUE diante da situação flagrancial, foi dado voz de prisão a GILMAR FERREIRA DA SILVA e entregue a autoridade policial; QUE o veiculo foi apreendido e encaminhado até esta delegacia [...]
(Id. 303510539).

Em juízo, a testemunha Thiago, complementou a versão:

[...] foi através de informações da inteligência da polícia, onde passou a situação desse carro [...] nesse dia ele passou no pedágio lá da Serra, depois de Itamaraty norte, e aí avisaram a gente que esse carro estava vindo aqui para a cidade [...] não sabíamos quem era os ocupantes. Aí quando desceu, vimos que era uma família [...] em conversa, ele disse que pegou esse carro em serviço
(mídia Id. 303510898).

Também o policial
Wesley Ferreira da Silva
, em juízo, descreveu a abordagem realizada, bem como a verificação de adulteração no chassi e na placa, nos seguintes termos:

[...] a gente recebeu uma informação do setor de inteligências da Rotan Cuiabá que esse veículo estaria é vindo o sentido Campo Novo. Diante das informações a gente fomos para entrar na cidade pra Tangará da Serra, onde visualizamos o veículo e realizamos a abordagem. Ao verificar o chassi do veículo, a placa estava adulterados, né, e fizemos a apresentação deles para depois. [...] Ele falou que tinha pegado em negócios
(mídia Id. 303510898).

Pela defesa, foram ouvidos o filho do apelante,
Gilmar Lima
, que confirmou apenas que estava na companhia do pai no momento da abordagem, sem contribuir com detalhes sobre a suposta negociação do automóvel (mídia Id. 303510898), enquanto a esposa do apelante, senhora
Ticiana
, declarou desconhecer completamente a origem do veículo, não sabendo informar qual imóvel teria sido vendido, quem seria o comprador, o vendedor ou o intermediário, evidenciando a inconsistência da narrativa apresentada pelo apelante.

No interrogatório administrativo,
o acusado

Gilmar Ferreira da Silva
asseverou que teria recebido o veículo como pagamento de comissão imobiliária, mencionando supostos intermediários e alegando ter consultado apenas a documentação no site do Detran, sem conferir o chassi físico do automóvel:

QUE o interrogado é corretor de imóveis nesta cidade; QUE o interrogado afirma ser o proprietário do veiculo HONDA HR-V DE COR BRANCA, chassi 93HRV2850GZ186235, a qual está com a placa NJL7D51; QUE o interrogado afirma que recebeu o veiculo como forma de pagamento (comissão) da venda de um imóvel na cidade de Cuiabá/MT; QUE esclarece que essa comissão se deu porque o interrogado indicou em um grupo de whatsapp, para alcunha JUNIOR (possivel vendedor), o número de contato de MARCIO (possível comprador); QUE alguns dias depois, JUNIOR ligou para o interrogado e disse que a negociação tinha dado certo com MARCIO e que daria uma comissão de R$ 40.000,00 para cada; QUE JUNIOR indagou se o interrogado não tinha interesse em receber um veiculo financiado como forma de pagamento, porém, o veiculo estaria na cidade de Várzea Grande/MT e que o interrogado deveria busca-lo; QUE o interrogado aceitou o veiculo; QUE o interrogado não possui contato telefonico de JUNIOR e de MARCIO, já que as conversas estavam em um aparelho celular antigo do interrogado, na qual não possui mais o aparelho; QUE afirma que aproximadamente 70 dias atrás, foi até a cidade de Várzea Grande/MT, buscar o veiculo; QUE JUNIOR pediu que o interrogado fosse a rodoviária de Varzea Grande, aonde ele levaria o veiculo; QUE JUNIOR foi até a rodoviária com o veiculo e entregou o mesmo ao interrogado; QUE JUNIOR relatou que depois mandaria ao interrogado uma procuração para que fosse realizada a transferência do mesmo; QUE esse foi o único contato presencial que teve com alcunha JUNIOR; QUE o interrogado esclarece que nunca teve contato com MARCIO e que possivelmente, este postou em algum grupo de whatsapp que teria interesse em comprar imóveis, aonde o interrogado passou tão somente o contato dele para JUNIOR; QUE o interrogado consultou apenas a documentação pelo site do detran e que não havia irregularidades no carro; QUE não chegou a conferir se o chassi que estava gravado no veiculo era o mesmo do chassi constante no documento de placa NJL7D51; QUE nesta manhã, foi abordado pela PM e conduzido até esta delegacia; QUE somente neste momento tomou conhecimento que o veiculo era oriundo de roubo, ocorrido na cidade de Cuiabá.
(Id. 303510850).

Em juízo,
o apelante
reiterou a versão de que teria indicado supostos compradores e vendedores em grupos de mensagens, alegando que a comissão pela pretensa negociação imobiliária teria sido paga mediante a entrega de veículo financiado, novamente sem apresentar dados minimamente verificáveis (mídia Id. 303510898):

[...] pra contar como que eu peguei também o carro, como que veio pra mim [...] a gente como corretores tem vários grupos [...] então surgiu uma situação que o rapaz chamado Márcio [...] aí nesse grupo eu indiquei o Junior, aí eu falei pro Júnior e o Júnior disse, ó, Gilmar, se der alguma coisa pra cá, né, vai dar negócio [...] e passei os contatos. Dias depois, eu não me recordo bem quantos dias foi, mas eu acredito que foi questão de seis dias, oito dias, deu negócio segundo eles. Segundo eles, falaram que era chácaras, eles estavam negociando, [...] e daí fecharam essas negociações entre eles, fechando essa negociação, e depois falei, Gilmar, deu certo, mas é o seguinte, você pega um carro aí [...] eu falei, pego no valor da comissão [...] aí, depois de dias estragou meu aparelho de celular e perdi o contato deles e daí fico com a situação [...] eu lembro só o número de contato, que era Márcio [...] grupo desapega de Cuiabá [...] esses imóveis era de Cuiabá [...] quem eu indiquei era o Junior que tem os imóveis [...] o carro era um ágio de 40000, era o valor da comissão pra mim assumir as parcelas seguinte [...] o valor estimado para quitação dele era de 40 a 42 mil [...] eu apenas consultei o site do Detran porque eu não estava com suspeita nenhuma [...] então eu fiz o básico que qualquer um condutor tem que fazer isso, consultei o licenciamento dele, estava tudo ok, eu falei vamos embora e fui abençoado na minha, tese aqui eu estava sendo abençoado, falei ó, um carrinho deu uma indicação, eu ganhei uma comissãozinha de 40.000 pra mim vai ser uma benção pra quem estava 3 meses sem vender na época, era histórico para mim [...] naquela época eu tinha um aparelhozinho, era bem simpleszinho, ele bugou, como dizia a história do mais novo, mas infelizmente ele eu perdi aquele aparelhozinho com todas as minhas informações que eu tinha

[...] a última vez quando eu fui com meu filho a Cuiabá para fazer perícia eu até tentei perguntar por algumas características, né, da fisionomia dele ali, pela Rodoviária em volta, se alguém conhecia, entendeu, ou até mesmo pela situação que era preocupante, porque eu tava conduzindo isso. Eu sabia que não tava em meu nome, certo? E que eu também não tinha boleto pra mim, tá pagando os boletos do automóvel
(mídia Id. 303510898).

Questionado pelo Promotor de Justiça acerca do nome ou de qualquer forma de contato do suposto corretor ou do alegado vendedor do bem cuja operação acarretou no recebimento do veículo, o apelante limitou-se a mencionar que um deles se chamava Márcio (participante de um grupo de “desapega” de Cuiabá) e que os imóveis pertenciam a alguém identificado apenas como Júnior. Não apresentou qualquer dado adicional sobre essas pessoas, tampouco sobre os bens negociados, e sequer juntou documentos que comprovassem a transação por meio da qual teria recebido a alegada comissão no valor de R$ 40.000,00 – mediante a entrega do automóvel.

Ressalte-se, ainda, que, embora tenha declarado que a negociação responsável por essa “comissão de venda” teria durado entre seis e oito dias e que já estava na posse do veículo há aproximadamente setenta dias quando foi preso em flagrante,
ou seja, não obstante o curto lapso temporal decorrido entre a transação e a prisão
, não foi capaz de detalhar informações relevantes acerca do bem supostamente transacionado ou da identidade e qualificação dos envolvidos na alegada compra e venda.

Embora o apelante alegue desconhecer a origem ilícita do veículo — circunstância que, em tese, afastaria o dolo exigido para a configuração do crime de receptação —, tal argumento não encontra suporte nas provas constantes dos autos, não sendo possível acolher a tese defensiva.

O crime de receptação, previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, exige que o agente
adquira, receba, transporte, conduza
ou oculte, em proveito próprio ou alheio,
coisa que sabe ser produto de crime
. O elemento subjetivo do tipo é o dolo, que pode se apresentar na modalidade direta — quando o agente tem pleno conhecimento da origem ilícita do bem — ou
eventual, hipótese em que, diante de circunstâncias objetivamente suspeitas, o agente assume o risco de estar lidando com produto de crime
.

No caso, o conjunto probatório demonstra de forma inequívoca que o apelante tinha ciência da origem ilícita do veículo que conduzia.
As circunstâncias que envolveram a aquisição do bem são incompatíveis com a alegada boa-fé.

Isso porque, a versão apresentada pelo apelante, de que recebeu o veículo como pagamento de comissão pela intermediação de uma negociação imobiliária, não encontra respaldo nos elementos de prova produzido em juízo.

A sentença, ao examinar detidamente o interrogatório do réu e as circunstâncias que envolveram a suposta negociação imobiliária alegada como origem lícita do veículo, realçou diversos elementos que evidenciam a inconsistência da versão defensiva e reforçam a presença do dolo na receptação, nos seguintes termos:

[...] extrai-se do depoimento elementos importantes que levam a conclusão do conhecimento (dolo) do réu quanto a origem do veículo. É que informou que indicou em um grupo de whatsapp o contato de um corretor, identificado apenas como Júnior para uma pessoa de nome Márcio que estaria interessada em um imóvel.

Considerando que o réu é corretor de imóvel até aceitável que participe de grupos de whatsapp referente ao ofício. Todavia não se diz o mesmo quanto a justificativa de que após essa indicação, teria sido procurado pela tal pessoa Júnior para que pudesse lhe pagar a título de comissão pela indicação do comprador em razão de ter sido formalizada a negociação imobiliária.

Isso porque,
soa incomum a ausência de informações precisas sobre a suposta transação imobiliária que teria gerado a comissão. Não indicou o acusado o local do imóvel, tipo do imóvel, quem seria o vendedor, comprador, valor da negociação, forma de pagamento entre outras informações relevantes para sustentar sua versão, de que realmente existiu suposta transação comercial que gerou a comissão aventada e consequentemente a origem do veículo.

Ademais, só soube indicar o primeiro nome das supostas pessoas envolvidas como sendo Junior (corretor) e Marcio (suposto

interessado).Como se não bastasse isso, causa espanto o fato de o réu, corretor de imóveis, como informou em juízo, ter aceitado receber como pagamento de comissão um veículo financiado, de pessoa que sequer conhecia e sem se cercar de cautelas mínimas necessárias para averiguar a procedência do veículo.

E o que é pior, fazendo cair por terra sua versão, receber veículo financiado sem qualquer documento formal de transferência ou procuração, confiando apenas na palavra de uma pessoa que sequer sabe nominar e qualificar, sabendo apenas o primeiro nome, Júnior.

Tal conduta, ao revés, comprova a autoria do delito, demonstrando o dolo, já que
de seus argumentos, não se pode extrair nenhuma informação consistente para justificar a aquisição do veículo objeto de roubo
. O contexto dos autos apresentam elementos robustos de que o réu sabia da procedência ilícita do bem, já que
seus argumentos não foram provados durante a instrução processual
. Com dito, não há nenhuma comprovação documental da origem do negócio, nem testemunhal, valores, procedência, checagem dos documentos. [...]
(grifos nossos - Id. 303510901 – Pág. 6/7).

Ressalte-se que, conforme pacífica jurisprudência, no crime de receptação,
a apreensão da
res furtiva
em poder do agente acarreta presunção de responsabilidade
,
invertendo-se o ônus da prova
, nos termos do art. 156 do Código Penal, cabendo à defesa demonstrar a licitude da posse ou o desconhecimento da origem ilícita do bem, o que não ocorreu no presente caso. Nessa linha de entendimento:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...]
No crime de receptação, a apreensão de bem de origem criminosa na posse do agente transfere a ele o ônus de demonstrar o desconhecimento quanto à procedência ilícita, conforme estabelece o artigo 156 do Código de Processo Penal
. [...] A modalidade culposa do crime de receptação exige que o agente não tenha conhecimento efetivo da origem ilícita do bem, situação incompatível com o caso concreto, onde as circunstâncias da aquisição revelam, no mínimo, dolo eventual. [...]
(grifos nossos - TJMT – APELAÇÃO N.U 1007536-90.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/11/2025, Publicado no DJE 14/11/2025).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE FRAUDE E EM CONCURSO DE AGENTES. RECEPTAÇÃO SIMPLES. PROVAS ROBUSTAS. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS. INSUFICIÊNCIA DE PROVA DA VERSÃO DEFENSIVA. RECURSOS DESPROVIDOS. [...]
No crime de receptação, a posse do bem de origem ilícita impõe ao acusado o ônus de demonstrar sua boa-fé, nos termos do art. 156 do CPP, ônus que não foi cumprido no presente caso. As versões defensivas apresentadas pelos apelantes se mostraram isoladas, genéricas e desprovidas de respaldo fático ou documental, revelando-se inverossímeis diante do conjunto probatório
. [...]
(grifos nossos - TJMT – APELAÇÃO N. U. 1004513-11.2025.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/11/2025, Publicado no DJE 07/11/2025).

Ademais, causa estranheza o fato de o apelante, que afirma atuar como corretor de imóveis, ter aceitado receber, a título de comissão, veículo financiado de pessoa desconhecida, sem qualquer cautela mínima quanto à procedência. Esse contexto revela, no mínimo, o dolo eventual, pois o apelante assumiu o risco de adquirir bem de origem ilícita ao aceitá-lo sem documento formal de transferência ou procuração e sem conferir a compatibilidade dos dados do veículo com o documento apresentado, razão pela qual
não se sustenta a tese de ausência de dolo
, não se verificando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, o apelante requer
a desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa
, prevista no art. 180, § 3o, do Código Penal. Todavia, tal pretensão não prospera.

A receptação culposa, prevista no art. 180, § 3o, do Código Penal, ocorre quando o agente adquire ou recebe coisa que, por sua natureza, pela desproporção entre o valor e o preço ou pela condição de quem a oferece, deve presumir-se obtida por meio criminoso, sem, contudo, deter conhecimento efetivo da origem ilícita.

Na espécie, como já salientado, as peculiares condições em que o apelante recebeu o veículo — negócio informal, sem qualquer documentação, realizado com pessoa que mal sabia identificar e sem mínima verificação da procedência do bem, afasta a tese de receptação culposa. Em outras palavras, ao assumir conscientemente tais riscos, o apelante anuiu com a possibilidade de origem ilícita do veículo, o que basta para a caracterização da receptação dolosa.

Sobre o ponto:

DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA. IMPROCEDÊNCIA. PROVAS SUFICIENTES DE CONHECIMENTO DA ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO. [...]
O apelante alega que não sabia da origem ilícita
da televisão, adquirida por um valor abaixo do de mercado. Contudo, as provas nos autos demonstram que o réu sabia ou, no mínimo, assumiu o risco de adquirir um bem de origem ilícita. O fato de o réu não apresentar qualquer explicação plausível sobre a origem do bem e a circunstância de ter comprado a TV por um preço significativamente abaixo do valor de mercado reforçam a conclusão de que ele tinha plena ciência de que o bem era produto de crime.[...] O
pedido de desclassificação para receptação culposa também não merece acolhimento. Para a configuração do crime de receptação culposa, é necessário demonstrar que o réu não tinha intenção ou não agiu com culpa ao adquirir o bem
. No caso em análise,
o réu agiu com dolo, pois sabia ou deveria saber que o bem era de origem ilícita, não havendo qualquer justificativa plausível para a sua conduta
. [...]
(TJMT - N.U 0003009-88.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2025, Publicado no DJE 17/08/2025).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 180, CAPUT DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DE TESTEMUNHAS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO PELA DEFESA – ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO ARTIGO 180, CAPUT DO CÓDIGO PENAL PARA A MODALIDADE CULPOSA – INVIABILIDADE – CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DA RES QUE AFASTA A POSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO – AGENTE DETIDO NA POSSE DE BEM ORIUNDO DE CRIME PATRIMONIAL – RECURSO DESPROVIDO. [...] Inviável a desclassificação do crime descrito no artigo 180, caput do Código Penal para receptação culposa, pois, para que se configure a receptação dolosa, basta a prova de que o agente, tenha adquirido, transportado ou mantido em depósito coisa que deveria saber ser produto de crime. [...] Quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes. [...] (AgRg no HC n. 446.942/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 18/12/2018.) [...]
(TJMT - N.U 0003579-06.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2025, Publicado no DJE 07/03/2025).

Portanto, não há falar em

desclassificação do crime de receptação dolosa para a modalidade culposa.

No mais, o apelante sustenta não haver provas de que tenha sido o autor da
adulteração do sinal identificador do veículo
, requerendo sua absolvição sumária, nos termos do artigo 397, III, do Código de Processo Penal.

O crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor está previsto no art. 311 do Código Penal, com a seguinte redação:

Art. 311 - Adulterar ou remarcar número de chassi ou qualquer sinal identificador de veículo automotor, de seu componente ou equipamento:

Pena - reclusão, de três a seis anos, e multa.

...

§ 2o Incorrem nas mesmas penas do
caput
deste artigo:

...

III – aquele que adquire, recebe,
transporta, conduz,
oculta, mantém em depósito, desmonta, monta, remonta, vende, expõe à venda, ou de qualquer forma utiliza, em proveito próprio ou alheio, veículo automotor, elétrico, híbrido, de reboque, semirreboque ou suas combinações ou partes, com número de chassi ou monobloco,
placa de identificação ou qualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado
.

No caso em exame, embora o laudo pericial (Id. 175988908) tenha concluído que "o veículo NÃO apresentava adulteração no local de gravação do NIV" e "o veículo NÃO apresentava adulteração no local de gravação do número do motor", restou comprovado que o automóvel circulava com placa identificadora diversa da originalmente vinculada ao seu chassi.

Conforme relataram os policiais militares responsáveis pela abordagem, o Honda/HRV branco estava com a placa NJL7D51, quando, na realidade, o número de chassi (93HRV2850GZ186235) correspondia à placa QBJ-1344, tratando-se de veículo “dublê”.

Ainda que o apelante não tenha sido o autor material da adulteração da placa, tese levantada pela defesa para a sua absolvição,
sua conduta se amolda ao tipo previsto no art. 311, § 2o, III, do Código Penal, pois conduzia veículo com sinal identificador adulterado
, condição que devia conhecer. A prova documental demonstra que o Id. 303510542 corresponde ao documento adulterado apreendido em seu poder, enquanto o Id. 303510543 contém o CRLV verdadeiro, no qual consta o chassi efetivamente registrado no automóvel, como se observa na fotografia de Id. 303510546.

Além disso,
como já salientado na análise do crime de receptação
, o veículo foi adquirido sem qualquer documentação formal, de pessoa que o apelante mal sabia identificar, em contexto completamente atípico para negócio lícito,
circunstâncias que revelam que ele tinha plena ciência, ou, ao menos, deveria saber da adulteração do sinal identificador.
A propósito:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE ATIPICIDADE DA POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO. MATÉRIA CONFUNDIDA COM O MÉRITO. ADULTERAÇÃO DE SINAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR, RECEPTAÇÃO E POSSE ILEGAL DE ARMAS DE FOGO. ERRO DE TIPO E FRAGILIDADE PROBATÓRIA ALEGADOS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES. [...] Restou demonstrado que o apelante conduzia veículo com sinais identificadores adulterados, caracterizando dolo eventual, porquanto, diante das circunstâncias da aquisição, deveria saber da origem ilícita. [...] A condução de veículo com sinais adulterados caracteriza dolo eventual, quando o agente deveria saber da adulteração pelas circunstâncias da aquisição. [...]
(TJMT, N.U 1018127-38.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2025, Publicado no DJE 04/04/2025).

Diante disso, não há falar em absolvição sumária pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor, estando a conduta corretamente enquadrada no art. 311, § 2o, III, do Código Penal.

No que se refere à dosimetria, verifica-se que as penas foram fixadas no mínimo legal para ambos os delitos, com reconhecimento da atenuante da confissão, fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal, e substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. Assim, não há qualquer reparo a ser efetuado.

Desse modo, não há qualquer reparo a ser efetuado.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento ao recurso
, mantendo integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026